Tribunal: TJDFT
Processo: 0734129-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734129-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: UNIVERSAL IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATOS BANCÁRIOS. QUESTÕES DECIDIDAS NA PRIMEIRA FASE. PRECLUSÃO. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I - A ação de exigir contas possui duas fases, sendo que, na primeira, decide-se sobre a existência da obrigação e, em caso afirmativo, na segunda, são prestadas as contas, as quais serão então analisadas. Vale dizer, encerrada a primeira fase, na segunda somente se discute sobre as contas eventualmente prestadas. II – Assim, não se deve conhecer do recurso interposto contra a sentença proferida na segunda fase do procedimento de ação de exigir contas que se insurge apenas sobre questões atinentes à primeira fase, ante a preclusão das matérias. III – Diante da sucumbência preponderante da parte autora, mostra-se correta a sua condenação ao pagamento das despesas processuais, inclusive no que tange aos honorários periciais e honorários advocatícios. IV – Não se conheceu do recurso do réu. Negou-se provimento à apelação da autora. A recorrente alega violação aos artigos 85 e 90, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, com fundamento no princípio da causalidade, impôs-lhe os ônus sucumbenciais, desconsiderando, porém, que obteve êxito na presente demanda, por si ajuizada, uma vez que o réu reconheceu o pedido formulado. Pede que as intimações sejam feitas em nome das advogadas ANNA CLARA PICOLLI BALDASSI, OAB/PR 62.680 e CRISTINA SMOLARECK ORTIZ, OAB/PR 49.297. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85 e 90, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora consignou: A autora propôs a presente ação, impugnado vários lançamentos em sua conta corrente, entre o período de 1o de janeiro de 2012 à 31 de maio de 2016, os quais somados totalizaram o importe de R$ 348.064,66. Reconhecido o dever de prestar contas, o réu juntou farta documentação aos autos, requerendo, em seguida, a nomeação de perito judicial, que identificou documentos justificativos da maioria dos lançamentos impugnados, apontando ausência de comprovação apenas de R$ 21.840,10 (ID 24624538), apontado como saldo credor à autora (ID 24624551). Desse modo, ainda que vencedora em parte na demanda, obteve proveito econômico significativamente inferior ao postulado, razão por que correto o reconhecimento da sucumbência mínima do réu, com a sua condenação a integralidade das despesas e dos honorários, periciais e advocatícios. Com efeito, diante da sucumbência preponderante da autora, mostra-se correta a sua condenação ao pagamento das despesas processuais, inclusive no que tange aos honorários periciais e honorários advocatícios”. (ID 29015406). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/5/2021) Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome das advogadas ANNA CLARA PICOLLI BALDASSI, OAB/PR 62.680 e CRISTINA SMOLARECK ORTIZ, OAB/PR 49.297, cujo instrumento procuratório é visto no ID 30089044. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029